Tribunal: TJSP
Processo: 2232720-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ação de resolução de contrato de cessão de quotas de capital social cumulada com pedidos de reintegração de posse, bem como indenizatórios. Apresentação de reconvenção pelas cessionárias pleiteando a cobrança de prejuízos que alegam ter sofrido. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida pelos cedentes para retomada da posse das empresas alienadas. Agravo de

Ementa:
Ação de resolução de contrato de cessão de quotas de capital social cumulada com pedidos de reintegração de posse, bem como indenizatórios. Apresentação de reconvenção pelas cessionárias pleiteando a cobrança de prejuízos que alegam ter sofrido. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida pelos cedentes para retomada da posse das empresas alienadas. Agravo de instrumento.

Incontroverso descumprimento pelas cessionárias de todas as obrigações que lhes cabiam no contrato, a saber, pagamento do preço ajustado e constituição de garantias hipotecárias. Inverossimilhança, além disso, da alegação das cessionárias de existência de expressiva diferença de passivo nas empresas cujas quotas se pretendia transferir. Cessionárias que tiveram oportunidade de conduzir auditoria antes de ratificar, como efetivamente retificaram, o preço contratado para aquisição das quotas.

Probabilidade, no mais, do direito dos cedentes, em conjunto com evidências de risco de dilapidação patrimonial das empresas alienadas, que justificam o deferimento de tutela de urgência para imediata reintegração de posse.

Cedentes que, em caso de derrota, serão responsabilizados objetivamente pelos prejuízos causados às cessionárias, decorrentes do deferimento da tutela de urgência (art. 302 do CPC). Precedentes do STJ.

Reforma da decisão recorrida, deferida, dada a excepcionalidade da hipótese dos autos, a pretendida antecipação de tutela. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000611463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que são agravantes C.C.C. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. e RICARDO DA PAIXÃO DE BARROS, são
agravados MARIA TERESA FERREIRA DE SOUZA NEVES LEMES,
AMSTERDÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EREILI e NACABO
ADMINISTRACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 29 de julho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 2/18
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto – 10a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Rebeca Mendes Batista
Agravantes:
C.C.C. Empreendimentos e Participações S.A. e
Ricardo da Paixão de Barros
Agravadas:
Nacabo
Administração
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Maria Teresa Ferreira de Souza
Neves Lemes e Amsterdã Administração de Bens
Eireli
VOTO No 21.348
Ação de resolução de contrato de cessão de
quotas de capital social cumulada com
pedidos de reintegração de posse, bem como
indenizatórios.
Apresentação
de
reconvenção pelas cessionárias pleiteando a
cobrança de prejuízos que alegam ter
sofrido. Decisão de indeferimento da tutela
de urgência requerida pelos cedentes para
retomada da posse das empresas alienadas.
Agravo de instrumento.
Incontroverso
descumprimento
pelas
cessionárias de todas as obrigações que lhes
cabiam no contrato, a saber, pagamento do
preço ajustado e constituição de garantias
hipotecárias.
Inverossimilhança,
além
disso, da alegação das cessionárias de
existência de expressiva diferença de
passivo nas empresas cujas quotas se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 3/18
pretendia
transferir.
Cessionárias
que
tiveram oportunidade de conduzir auditoria
antes de ratificar, como efetivamente
retificaram,
o
preço contratado para
aquisição das quotas.
Probabilidade, no mais, do direito dos
cedentes, em conjunto com evidências de
risco
de
dilapidação
patrimonial
das
empresas alienadas, que justificam o
deferimento de tutela de urgência para
imediata reintegração de posse.
Cedentes que, em caso de derrota, serão
responsabilizados
objetivamente
pelos
prejuízos
causados
às
cessionárias,
decorrentes do deferimento da tutela de
urgência (art. 302 do CPC). Precedentes do
STJ.
Reforma da decisão recorrida, deferida,
dada a excepcionalidade da hipótese dos
autos, a pretendida antecipação de tutela.
Agravo de instrumento a que se dá
provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de resolução de contrato de cessão de
quotas de capital social cumulada com pedidos de reintegração de
posse, bem como de índole indenizatória ajuizada por C.C.C.
Empreendimentos e Participações S.A. e outro contra Nacabo
Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outras,
indeferiu tutela de urgência que visava à retomada da posse de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 4/18
empresas.
Houve apresentação, ainda, de reconvenção
pelas rés, buscando a cobrança de prejuízos que alegam ter sofrido ao
assumirem as empresas com passivo maior do que o indicado pelos
autores.
Em meu impedimento ocasional, despachou
meu substituto legal, o Exmo. Sr. Desembargador ALEXANDRE
LAZZARINI:
“(...)
2) Recurso interposto contra a r. decisão copiada a fls. 741/745 (fls.
3091/3094 dos autos principais), que indeferiu pedido de tutela
provisória formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos
(fls. 743/):
'6. Fls. 3034/3041: indefiro a tutela antecipada.
De fato, os dizeres da ação de responsabilidade civil ajuizada em face
das corrés são relevantes e advieram de administradora séria e idônea,
tanto que a nomeada por este e outros juízos para Administração
Judicial de falências e recuperações judiciais de enorme
complexidade, inclusive para perícia a ser realizada nestes autos.
Entretanto, os fatos são controvertidos e somente serão elucidados
após a produção da prova pericial já determinada por este juízo, de
modo que o inadimplemento das requeridas em relação a negócios
jurídicos outros não tem o condão de permitir, nesta fase
procedimental, a retomada da posse das empresas pelos autores. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 5/18
Nesse juízo de cognição não exauriente, não se verifica demonstrado
o necessário fumus boni iuris ao deferimento da antecipação de tutela.
Considerando que os documentos juntados são indícios de prova das
alegações deduzidas na inicial, os fatos devem ser objeto de apuração
e comprovação, em fase instrutória, sendo prematuro permitir, no
atual quadro processual, a retomada da posse pelos autores.
O reconhecimento do direito ora em debate requer, em princípio, a
realização de prova pericial já determinada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada pretendida.
Int.'
3)
Insurgem-se
os
agravantes
C.C.C.
Empreendimentos
e
Participações e Ricardo da Paixão de Barros, postulando a concessão
de tutela provisória de urgência, para retomada da posse de todas as
empresas alienadas para as agravadas, embasada em fato
superveniente, e com maior amplitude que o pedido liminar objeto do
Agravo 2075178-57.2019.8.26.0000, pendente de julgamento.
Alegam, em síntese, que por ocasião do saneamento do feito, foi
nomeada para a realização da prova pericial a Laspro Consultores,
que declinou do encargo, noticiando que é administradora judicial do
Grupo Unna e que as agravadas fizeram oferta de aquisição de suas
cotas e ações, durante a sua recuperação judicial, mas não honraram
com suas obrigações, e ainda apresentaram os mesmos argumentos
para se opor ao seu direito de crédito, do mesmo modo que fazem
nos autos principais. E as agravadas prometeram a transferência de
ativos da Mineração Olivina Azul Ltda. e Mineração Morro Azul
Ltda. (permuta de silicato de magnésio de R$ 24.794.272,00 e R$
6.000.000,00), respectivamente).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 6/18
Sustentam que a administração das empresas alienadas às agravadas é
temerária e a dilapidação de seus ativos, inconteste, mesmo diante da
ação de rescisão proposta (demanda principal) pelos agravantes.
Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da r.
decisão agravada, para que seja deferida a reintegração da posse das
empresas Comercial Lilian Ltda., Mineração Olivina Azul e
Mineração Morro Azul, considerada a inadimplência das agravadas e
sua conduta.
4) Em sede de cognição sumária, observo inviável o acolhimento da
tutela liminar, que tem caráter satisfativo, sem prévia oitiva da parte
contrária, diante da natureza das questões arguidas pelos agravantes.
Tratando-se de obrigação bilateral e da questão controvertida relativa
à regularidade das prestações a serem pagas aos agravantes,
imprescindível a realização de prova pericial, já determinada na
origem, sendo, no mais recomendável o contraditório, para que se
possa verificar se encontram presentes os requisitos contidos no art.
300 do NCPC.
Portanto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo pleiteado.
5) Dê-se ciência à MM. Juíza de Direito, autorizado o
encaminhamento de cópia desta decisão.
6) Processe-se o recurso, intimando-se a parte contrária para
apresentação de contraminuta.” (fls. 749/751).
Pedido de reconsideração a fls. 756/757,
com manifestação de oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 7/18
Contraminuta a fls. 768/784.
Enviei o feito à mesa à fl. 792.
Na sessão de 17/6/2020, após sustentação
oral dos patronos dos agravantes, retirei o recurso de pauta.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
Antes de abordar especificamente a questão
posta pelo recurso, convém retomar brevemente os fatos, bem como
os argumentos trazidos pelas partes.
É incontroverso que as partes assinaram o
instrumento intitulado “Contrato de Cessão de Quotas de Capital
Social Sociedades Limitadas e Outras Avenças” (fls. 75/86), pelo qual
os agravantes se obrigaram a transferir para a agravada Nacabo as
quotas das sociedades Mineração Morro Azul Ltda., Comercial Lílian
Ltda.
e
Mineração
Olivina
Azul
Ltda.,
pelo
valor
de
R$ 75.000.000,00, sendo, em estimativa, R$ 42.000.000,00 mediante
assunção de dívidas das empresas, mais R$ 33.000.000,00 em moeda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 8/18
corrente (cláusula 1.1.1 fl. 78).
Restou estabelecido, ainda, que a agravada
Nacabo teria o prazo de 20 dias contados da assinatura do contrato
para auditar as empresas, para que fosse avaliado o montante real do
passivo que seria assumido (cláusula 1.1.3 e cláusulas 2.1 e seguintes,
respectivamente fls. 78 e 81).
Além
disso,
a
agravada
Nacabo
se
comprometeu a constituir garantia hipotecária do pagamento do preço
sobre 2.375 lotes de terreno sua propriedade na cidade de Iguape SP
(cláusula 1.6 e seguintes fls. 80/81).
No dia 21/7/2016 as partes assinaram, então,
o denominado “1o Termo de Aditamento ao Contrato de Cessão de
Quotas de Capital Social Sociedades Limitadas e Outras Avenças”
(fls. 175/178).
Nesse
novo
instrumento
as
partes
quantificaram o valor as dívidas das empresas em R$ 26.203.452,23
(fl.
180),
cabendo
às
agravadas,
consequentemente,
pagar
R$ 48.796.547,77 em moeda, o que se faria em quatro parcelas de
R$ 8.250.000,00; o valor residual de R$ 15.795.547,77 (apurado na
auditoria) seria pago juntamente com a última parcela.
Ficou estabelecido, ainda, que as quotas
seriam cedidas para as agravadas Maria Teresa e Amsterdã Eireli (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT - 9/18
176).
Além
disso,
acordou-se
a
imediata
transferência das quotas da sociedade Mineração Morro Azul Ltda.,
sendo que as quotas das demais, Comercial Lílian Ltda. e Mineração
Olivina Azul Ltda., ocorreriam após a efetiva constituição das
garantias hipotecárias (fls. 175/176).
É incontroverso, ademais, que as agravadas
não realizaram o pagamento de qualquer das parcelas ajustadas,
tampouco constituíram as garantias.
Sustentam as agravadas, inclusive em sede
reconvencional, que as agravantes prestaram informações falsas a
respeito da situação das empresas alienadas, de modo que o passivo
era superior ao inicialmente apurado.
Afirmam, ainda, que as garantias não foram
constituídas por desinteresse dos agravantes.
Ajuizada a ação, e após a resolução da
questão da competência, foi deferida a realização de prova pericial
pelo MM. Juízo a quo, sendo nomeada a sociedade Laspro
Consultores.
Contudo, o ilustre Professor Oreste Laspro,
representante da nomeada, recusou o múnus porque, como justificou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
enquanto administrador da massa falida do “Grupo Unna”
(proc. 1018816-44.2016.8.26.0554, MM. 7a Vara Cível da Comarca
de Santo André), ajuizou ação de responsabilidade civil contra as ora
agravadas Maria Teresa e Amsterdã Eireli (fls. 660/661).
As agravadas Maria Teresa e Amsterdã
Eireli, segundo relato do referido administrador judicial, teriam se
comprometido a adquirir parte do patrimônio das então recuperandas
componentes do “Grupo Unna”, mas deixaram de pagar o preço de
aquisição acordado (fls. 14 e seguintes). Mais do que isso, as
agravadas teriam, ainda, oferecido em garantia bens das empresas
objeto da presente ação (Morro Azul, Comercial Lílian e Olivina
Azul).
Pretendem, então, os agravantes, com base
nessas alegações, o deferimento de tutela de urgência para que sejam
reintegrados na posse das empresas alienadas.
Pois bem.
Em que pese a natureza satisfativa da tutela
antecipada requerida, verifico a presença dos requisitos necessários
para seu deferimento.
Conforme
consignado
acima,
é
incontroverso que as agravadas não cumpriram com nenhuma de suas
obrigações contratuais, quais sejam, o pagamento das parcelas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
preço de aquisição, bem como a constituição de garantias.
Quanto a esse último ponto, inclusive, deve-
se ressaltar que a obrigação de realizar todo o procedimento de
constituição das hipotecas cabia às agravadas, conforme trecho da
cláusula 1.6 do contrato de cessão:
“A Cessionária se compromete no prazo de 15 dias a apresentar a
documentação necessária para formalizar a hipoteca dos imóveis
dados em garantia, nos respectivos cartórios de registro de imóveis”
(fl. 81).
Essa obrigação foi, posteriormente, reiterada
no aditamento assinado pelas partes:
“2. A Cessionária entregará à Cedente:
1() Documento detalhado, que será a base de futura hipoteca, onde
conste de forma individualizada a relação dos lotes dados em
garantia com os respectivos valores, ruas, quadras, números de
identificação entre outros.
2() Planta dos Loteamentos, onde estarão identificados os lotes que
foram dados em garantia e estarão com a venda 'bloqueada',
conforme hipoteca a ser registrada em cartório.
3() Um documento com a averbação do compromisso de hipoteca,
estabelecido no contrato, nas respectivas matrículas no cartório de
registro de imóveis”. (fl. 175).
Por essa razão, é evidente que o documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
apresentado á fl. 785 (“Instrumento Particular de Cumprimento de
Cláusula Contratual”) não é suficiente para comprovar a constituição
das garantias, tampouco para demonstrar que elas não foram
constituídas por desinteresse dos agravantes. Hipoteca se constitui por
escritura pública, registrada no cartório imobiliário Lei de Registros
Públicos, art. 167, I, '2'.
Além disso, a alegação das agravadas de que
teriam sido enganadas pelas declarações emitidas pelos agravantes é,
no mínimo, inverossímil.
Não há como crer, data venia, que, em uma
operação de R$ 75.000.000,00, as agravadas não tenham tido a
diligência mínima de analisar cuidadosamente a situação financeira
das empresas cujas quotas estavam adquirindo.
A alegação é ainda mais inverossímil porque
as partes acordaram prazo de 20 dias para que as agravadas, de posse
de todos os documentos e informações das empresas, conduzissem
auditoria para confirmar o valor do passivo que estariam assumindo.
Destaco, nesse sentido, a cláusula 2.1 do
contrato de cessão:
“2.1. Após a assinatura do presente Contrato, a Cedente fará com
que a Cessionária e seus assessores (internos e externos) tenham total
acesso a todas as informações das Sociedades, inclusive, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
limitado a operacionais, industriais, financeiras, contábeis, tributárias,
jurídicas,
contratuais,
societárias,
ambientais,
trabalhistas
e
previdenciárias para elaborar uma auditoria (a 'Auditoria')”. (fl. 81).
E, de fato, após esse período, como visto,
as agravadas ratificaram as condições do negócio por meio da
assinatura do referido instrumento de aditamento.
De se indagar, dessa forma, como a auditoria
conduzida pelas agravadas não verificou a alegada enorme diferença
de passivo das empresas, de R$ 26.000.000,00 para mais de
R$ 100.000.000,00,
como
alegam,
sendo
que
muitas
delas
(dívidas trabalhistas, tributárias e decorrentes de ações cíveis)
poderiam ser facilmente verificadas nos distribuidores forenses.
Destaca-se, ademais, que após mais de
quatro anos sob a posse das empresas, as agravadas não apresentaram,
pelo menos não nos autos deste recurso, o valor consolidado das
dívidas que os agravantes teriam deixado.
Deve ser levada em consideração, ainda,
a manifestação do idôneo Professor Oreste Laspro, que, como visto,
em nome da massa falida que representa (“Grupo Unna”), ajuizou
ação de responsabilidade contra as agravadas Maria Teresa e
Amsterdã Eireli.
Dela
decorre,
com
elevado
grau
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
probabilidade, que as agravadas estão utilizando, ou ao menos
tentando utilizar, o patrimônio das empresas alienadas para alavancar
outras transações comerciais.
Assim, por todos esses elementos, bem como
pelo fato incontroverso de que as agravadas não cumpriram com
nenhuma de suas obrigações, forçoso reconhecer que o ônus do tempo
do processo está recaindo exclusivamente sobre os agravantes.
Ou seja, o prejuízo pela demora natural da
demanda, inclusive em razão da perícia que já está em curso na
origem, é apenas dos agravantes, posto que as agravadas estão
usufruindo das empresas sem que ter, reitere-se, cumprido nenhuma
de suas obrigações.
Por essa razão, diante da probabilidade de
êxito da demanda, somada ao risco de dano irreversível com a
potencial dilapidação do patrimônio das empresas, bem como diante
do presumível tempo que ainda será gasto na presente demanda, é o
caso de deferir-se a antecipação de tutela pleiteada.
Calha citar, dada a excepcionalidade do caso
dos autos, a doutrina do Professor JOSÉ ROBERTO BEDAQUE:
“Com relação ao aspecto ora tratado, de a tutela jurisdicional atender
à necessidade de urgência presente em algumas situações, o sistema
processual procura solução em determinadas providências imediatas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
visando a neutralizar o tempo necessário ao processo de cognição
plena. São as tutelas de urgência.
A demora representa ameaça à efetividade, pois prolonga o estado de
insatisfação do direito, afastando a necessária identidade entre a tutela
jurisdicional e o cumprimento espontâneo do direito.
Para evitar que a duração do processo cause dano a quem tem razão,
o sistema regula a tutela de urgência. É esse, aliás, o fundamento da
tutela cautelar em geral.
A tutela cautelar é, portanto, um dos mecanismos destinados a
neutralizar esse risco, causado pela demora normal ou anormal do
processo”. (Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas
Sumárias e de Urgência, 4a ed., pág. 25).
Ressalte-se, ainda, que a tutela ora deferida é
satisfativa de parte dos pedidos iniciais das agravantes, mas não é,
de qualquer forma, irreversível.
É certo, no mais, que os agravantes estarão
sujeitos à responsabilização objetiva pelos prejuízos causados em
razão da efetivação da antecipação de tutela, caso sua demanda venha
a ser julgada improcedente no futuro (art. 302 do CPC).
Leiam-se, nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
LOCALIZADO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
SHOPPING
CENTER.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
CONCEDIDA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
PELOS
DANOS
CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
ARTS. 273, § 3o, ART. 475-O, INCISOS I E II, E ART. 811,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDAGAÇÃO ACERCA DA
MÁ-FÉ DO AUTOR OU DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE QUE INDEPENDE
DE PEDIDO, AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO. (...)
2. Recurso especial interposto por Mozariém Gomes do Nascimento:
2.1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada
(assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são
disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação
acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Basta a
existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para
que sejam aplicados os arts 273, § 3o, 475-O, incisos I e II, e 811 do
CPC. Cuida-se de responsabilidade objetiva, conforme apregoa, de
forma remansosa, doutrina e jurisprudência.
2.2. A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário,
pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada,
é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex
lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado,
responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio,
ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou,
ainda, de reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios
autos, conforme comando legal previsto nos arts. 475-O, inciso II,
c/c art. 273, § 3o, do CPC. Precedentes.
2.3. A complexidade da causa, que certamente exigia ampla dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
probatória, não exime a responsabilidade do autor pelo dano
processual. Ao contrário, neste caso a antecipação de tutela se
evidenciava como providência ainda mais arriscada, circunstância que
aconselhava conduta de redobrada cautela por parte do autor, com a
exata ponderação entre os riscos e a comodidade da obtenção
antecipada do pedido deduzido.
3. Recurso especial do Condomínio do Shopping Conjunto Nacional
não provido e recurso de Mozariém Gomes do Nascimento provido.”
(REsp 1.191.262, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSAÇÃO DOS
EFEITOS DA MEDIDA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO
PROCESSO CAUTELAR. LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 811, parágrafo único, do CPC, o requerido
pode, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de extinção,
formular nos próprios autos do procedimento cautelar pedido de
liquidação dos prejuízos causados pela execução da medida.
2. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp 331.001, NANCY
ANDRIGHI; grifei). TERCEIRA TURMA, julgado em
19/11/2013, DJe 28/11/2013).
Posto isso, como dito, reformo a decisão
agravada, determinando que os agravantes sejam reintegrados, em até
15 dias, contados da data do julgamento deste agravo de instrumento,
na posse das empresas Mineração Morro Azul Ltda., Comercial Lílian

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232720-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 21.348 - AT -
Ltda. e Mineração Olivina Azul Ltda..
Em relação à primeira, deverá ser alterada,
mediante ofício a ser expedido pelo MM. Juízo a quo, a titularidade
junto à JUCESP.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese de,
em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos
de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em
ambiente virtual, em razão dos embaraços ao funcionamento do
Tribunal de Justiça devidos à pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator